Tribunal: TRF3
Processo: 5003026-03.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
455/779)

5003026-03.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA DE BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A simples decretação de falência da empresa executada não suspende o curso do processo executivo fiscal. Sendo assim, havendo bem penhorado nos autos, a penhora/expropriação terá prosseguimento.

II. No caso em tela, vislumbra-se que o não repasse dos valores à Fazenda Pública fez incidir o art. 135 do CTN, responsabilizando os sócios pessoalmente pelos débitos originários.

III. Desta feita, considerando que a responsabilidade dos sócios é pessoal e solidária, a habilitação do crédito em falência não retira a responsabilidade dos sócios pelo crédito.

IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003026-03.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA LINO SOUSA DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANIA ALEIXO PEREIRA CHAMMA AUGUSTO - SP182576-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003026-03.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA LINO SOUSA DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANIA ALEIXO PEREIRA CHAMMA AUGUSTO - SP182576-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina Lino Sousa de Carvalho contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de liberação dos veículos penhorados.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Fl. 481 - Indefiro a liberação dos veículos, haja vista que a Fazenda Nacional, à fl. 449, desistiu de eventual penhora realizada em relação à empresa executada, nada falando acerca de penhoras realizadas em relação aos coexecutados. Remetam-se os autos ao SEDI, para que altere o pólo passivo da demanda, incluindo a expressão - MASSA FALIDA - ao final do nome da empresa executada. Após, remetam-se os autos ao arquivo sobrestado, aguardando nova manifestação das partes. Int.”

A agravante relata que é sócia da empresa Plus 4 Publicidade Propagando Ltda, executada nos autos originários. Sustenta que, considerando que não houve o pagamento da dívida e que nas CDAs contam o nome das sócias, a agravada pleiteou a penhora de dois veículos da propriedade da agravante.

Ocorre que, a agravada habilitou o valor executado perante o juízo falimentar (0593160-19.2000.8.26.0100). Neste contexto, sustenta que a agravada não pode prosseguir com a execução fiscal e ter habilitação de crédito na falência. Alega que, considerando que a falência ainda não se encerrou não é possível afirmar que o crédito habilitado não está garantido.

Aduz que “manter a penhora dos veículos da agravante, mesmo diante da habilitação do crédito perante o Juízo Falimentar, constitui uma dupla garantia a agravada, além de caracterizar o meio mais danoso ao devedor, o que encontra óbice no artigo 805 do NCPC”.

Por fim, alega que a ocorrência de desvalorização dos veículos, tendo em vista que a penhora ocorreu em 14/06/2006.

Pleiteia a reforma da r. decisão para o cancelamento das penhoras sobre os veículos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003026-03.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA LINO SOUSA DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANIA ALEIXO PEREIRA CHAMMA AUGUSTO - SP182576-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso em tela, a parte agravante pleiteia o cancelamento de penhora sobre veículos, sob o fundamento de que os bens pertencem à sócia da executada.

A empresa encontra-se em processo de falência desde 2001. Verifica-se que em consequência da decretação da falência, a União manifestou-se nos autos para desistir de penhoras efetivadas apenas em relação à empresa executada.

Em contraminuta, a parte agravada aduz que “a decretação de falência da pessoa jurídica não tem o condão de afastar a responsabilidade dos sócios pelo crédito previdenciário exequendo, em razão da prática de infração à lei”.

Pois bem.

Vale destacar que a simples decretação de falência da empresa executada não suspende o curso do processo executivo fiscal. Sendo assim, havendo bem penhorado nos autos, a penhora/expropriação terá prosseguimento.

No caso em tela, vislumbra-se que o não repasse dos valores à Fazenda Pública fez incidir o art. 135 do CTN, responsabilizando os sócios pessoalmente pelos débitos originários.

Desta feita, considerando que a responsabilidade dos sócios é pessoal e solidária, a habilitação do crédito em falência não retira a responsabilidade dos sócios pelo crédito. Sendo assim, é possível a manutenção da penhora. Frise-se que a restrição de penhora não inviabiliza a circulação do veículo.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA DE BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A simples decretação de falência da empresa executada não suspende o curso do processo executivo fiscal. Sendo assim, havendo bem penhorado nos autos, a penhora/expropriação terá prosseguimento.

II. No caso em tela, vislumbra-se que o não repasse dos valores à Fazenda Pública fez incidir o art. 135 do CTN, responsabilizando os sócios pessoalmente pelos débitos originários.

III. Desta feita, considerando que a responsabilidade dos sócios é pessoal e solidária, a habilitação do crédito em falência não retira a responsabilidade dos sócios pelo crédito.

IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.